Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-77.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-77.2025.8.14.0095

APELANTE: MARIA AUREA MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-77.2025.8.14.0095

RECORRENTE: MARIA AUREA MORAES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO FICSA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar: (i) se a petição inicial deveria ter sido indeferida com base em presunção de abuso do direito de ação pela repetição de demandas semelhantes; e (
ii
) se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – O indeferimento liminar da petição inicial constitui medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais ou a má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800036-77.2025.8.14.0095

RECORRENTE:
MARIA AUREA MORAES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO FICSA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA AUREA MORAES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de
São Caetano de Odivelas
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro no art.
485
,
VI
, do CPC
/2015
, em razão da suposta reiteração de demandas idênticas promovidas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu, configurando possível litigância predatória e abuso do direito de ação.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA AUREA MORAES DA SILVA
em face do
BANCO FICSA S/A
, com pedido de tutela de urgência para cessar descontos mensais não autorizados realizados na conta bancária do autor.

O juízo a quo indeferiu a petição inicial sob o argumento de que o patrono do autor teria ajuizado diversas ações similares contra a mesma instituição financeira, com teses jurídicas padronizadas, o que indicaria abuso da atividade jurisdicional, visando a obtenção de vantagem indevida por meio do fracionamento artificial de litígios.

Em suas razões recursais (ID
25872485
), o apelante sustenta que a decisão ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LIV), ao impedir o exame do mérito da demanda sem oportunizar a emenda da inicial ou instaurar incidente para apuração de eventual litigância de má-fé. Argumenta, ainda, que cada demanda proposta se refere a prejuízo específico, não sendo possível presumir má-fé ou simulação com base apenas na repetição de teses jurídicas semelhantes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o regular prosseguimento do feito
.

As contrarrazões foram apresentadas (ID
25872489
), defendendo a manutenção da sentença por entender configurada a prática abusiva e atentatória à dignidade da justiça.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-77.2025.8.14.0095

RECORRENTE: MARIA AUREA MORAES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO FICSA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo, regular e cabível, atendidos os pressupostos recursais do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à validade do indeferimento liminar da petição inicial fundamentado no alegado fracionamento abusivo de pretensões, configurado pela propositura de múltiplas demandas propostas pelo mesmo autor, com fundamentos similares e valores reduzidos, caracterizando suposto partilhamento artificial de ações.

O indeferimento da petição inicial constitui medida de excepcionalidade que deve ser aplicada apenas quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC ou a não satisfação dos pressupostos processuais de admissibilidade.

Na espécie, a decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que o autor teria fracionado artificialmente suas pretensões, ajuizando múltiplas demandas contra a mesma instituição bancária com valores reduzidos e fundamentos similares, configurando suposto abuso do direito de ação mediante partilhamento indevido de litígios.

Contudo, tal entendimento revela-se juridicamente inconsistente e violador de garantias constitucionais fundamentais. A petição inicial demonstra causa de pedir específica, relacionada a descontos não autorizados em conta bancária do autor, com fundamentação jurídica adequada e documentação comprobatória individualizada do prejuízo alegado.

O fracionamento de pretensões não constitui, em regra, prática abusiva ou fraudulenta. A divisão de pedidos em ações autônomas pode decorrer de estratégia processual legítima, especialmente quando se busca individualizar diferentes prejuízos ou quando a complexidade da causa recomenda tal procedimento.

Para caracterizar o abuso do direito de ação mediante fracionamento artificial, faz-se imprescindível a demonstração concreta de má-fé ou simulação, elementos que não se presumem. A mera constatação de que o autor ajuizou múltiplas demandas contra a mesma instituição não autoriza, por si só, a conclusão de conduta processual reprovável.

A configuração do fracionamento abusivo exige análise casuística que considere a natureza específica de cada pretensão, a autonomia dos fundamentos jurídicos e a demonstração efetiva de prejuízo à administração da justiça. Tal análise deve ser precedida de contraditório regular, oportunizando-se ao autor a demonstração da legitimidade de sua conduta.

A presente demanda possui objeto jurídico específico e autônomo, consistente na declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de seguro não pactuado, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária.

A pretensão deduzida ostenta causa de pedir determinada e fundamentação jurídica própria, lastreada em documentação específica que comprova os alegados descontos não autorizados. Não se verifica, portanto, artificialidade no fracionamento, mas sim o exercício legítimo do direito constitucional de ação para tutela de direito material individualizado.

A eventual similitude com outras demandas não descaracteriza a autonomia da presente ação, tampouco autoriza a presunção de conduta processual abusiva. O direito subjetivo à reparação por danos decorrentes de práticas bancárias abusivas é individual e indivisível, justificando plenamente a propositura de ação autônoma para sua tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE INDEFERMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PRETENSAMENTE CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO PROCURADOR. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COMUNS NO COTIDIANO FORENSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS A RESPEITO DE CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES OU FRAUDE NA CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MANDATO.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM CASOS ISOLADOS QUE NÃO SE PRESTAM A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO E TODA E QUALQUER AÇÃO PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ACOSTADO À INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO TERMINATIVA QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50007845020218240085, Data de Julgamento: 11/10/2022)

Na hipótese vertente, o juízo a quo deveria ter instaurado incidente específico para apuração do alegado fracionamento abusivo, oportunizando ao autor ampla defesa e demonstração da legitimidade de sua pretensão. A extinção sumária do processo, sem prévia intimação para esclarecimentos ou eventual saneamento, configura cerceamento de defesa incompatível com as garantias constitucionais do devido processo legal.

O reconhecimento de fracionamento artificial de demandas exige cognição exauriente, precedida de contraditório substancial, não podendo ser decretado liminarmente com base em presunções ou análises superficiais da conduta processual do autor.

Eventual abuso no exercício do direito de ação deve ser apurado em incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não servindo como fundamento para cerceamento prematuro da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de tutela de urgência e demais atos processuais pertinentes.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025